Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-91.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSNI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 688.446.708-87 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA - CPF: 349.822.301-10 (APELADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ASSISTENTE), ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO - CPF: 032.818.271-01 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CINGE-SE AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) - EXEQUENTE PEDIDO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 49, §1o E 59 DA LEI 11.101/2005 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Arguição de novação da dívida, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal que acarretaria a suspensão da execução, hipótese em que esse benefício não atinge os direitos de crédito contra devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento da execução em relação a eles, em face dos quais a ação de execução foi ajuizada, não se incluindo a devedora principal, que autoriza o prosseguimento da demanda, contra os quais a credora preserva seus direitos, Inteligência dos artigos 49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, contra a sentença (Id 39398463 - Pág. 1/6) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Embargos à Execução n.1002656-91.2018.8.11.0003, que acolheu os referidos embargos ajuizados por OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA e OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da ora apelante/exequente da Ação de Execução n. 1004902-94.2017, julgou procedente os embargos à execução, de seguinte dispositivo sentencial:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os embargos a execução, para decretar a extinção da execução em apenso, uma vez que o crédito objeto desta lide foi objeto de novação no processo de recuperação judicial da devedora, e será pago nos moldes do plano de recuperação judicial cuja homologação já transitou em julgado.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. ”

A embargada/apelante em seu recurso (Id 39398466 - pág. 1/12), requer a reforma da sentença no sentido de determinar o prosseguimento do feito em todos os seus termos, alegando em síntese que os embargantes OSNI FERREIRA DE SOUSA e NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA são avalistas do título executivo objeto da execução NÚ: 1004902 -94.2017.811.0003, referente à Cédula de Crédito Bancário no B40333041 – 4, em que a devedora OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME obteve a novação do crédito por se encontrar em recuperação judicial, pois essa novação não suspende ou extingue ações de execução contra fiadores e avalistas da devedora principal. Assim, afirma que muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos de cobrança contra coobrigados, terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações de execuções aforadas em face dos fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a teor da farta jurisprudência que menciona. Requer, ainda a exclusão da sua condenação a honorários sucumbenciais.

A parte apelada, Osni Ferreira de Sousa, Nadir Geralda da Costa Souza e Osni Ferreira de Sousa – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em suas contrarrazões (Id 39398471 - Pág. 1/14), refutando os argumentos recursais, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença.

O terceiro interessado, Vinicius Carllos Cruvinel - Administrador Judicial nomeado na Recuperação Judicial da empresa Osni Ferreira de Sousa – ME, em suas contrarrazões (Id 39398477 - Pág. 1/5), manifesta-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Embargos à Execução n.1002656-91.2018.8.11.0003, que acolheu os referidos embargos ajuizados por OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA e OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da ora apelante/embargada, de forma que julgou procedente os embargos à execução com julgamento do mérito, decretou a extinção da execução em apenso n. 1004902-94.2017, em razão do crédito objeto dos embargos a execução ter sido objeto de novação no processo de recuperação judicial da empresa devedora, e será pago nos moldes do plano de recuperação judicial cuja homologação já transitou em julgado.

Ainda condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

A exequente/embargada, SICREDI SUL MT, em seu apelo, alega que muito embora o plano de recuperação judicial da devedora principal, a empresa OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME, opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos de cobrança contra coobrigados, terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações de execuções aforadas em face dos fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Tem-se que o recurso de apelação comporta provimento.

De fato, não há impedimento ao prosseguimento de ação de execução pela parte credora em face dos coobrigados, ainda que a empresa devedora principal encontre-se em recuperação judicial.

Pois, o §1o do artigo 49 da Lei no 11.101/05, preconiza que: “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

O art. 59, da citada lei, também dispõe que a novação do crédito obriga somente o devedor, sem prejuízo das garantias, ou seja, não atinge os coobrigados, cujas obrigações são autônomas e contra os quais o credor preserva seus direitos.

Assim, pela interpretação sistemática destes dispositivos, conclui-se que a hipótese dos autos é de aplicação do disposto no citado art. 59, caput, c/c o art. 49, §1o, ambos da Lei no 11.101/05.

Compulsando os autos constata-se que a citada Ação de execução n. 1004902-94.2017, foi ajuizada em face dos sócios avalistas Osni Ferreira de Sousa e Nadir Geralda da Costa Sousa, que podem responder pela dívida objeto da presente demanda, cuja execução está fundada na Cédula de Crédito Bancário no 840333041-4, com vencimento em 09/07/2016, emitida por OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME, (Id 39397746 - Pág. 2/7).

Portanto, com relação aos garantes e coobrigados, não incide sequer a suspensão que beneficia a devedora principal, devendo os mesmos responder pela dívida, diante da solidariedade ao débito perseguido, conforme dispõe o art. 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. ARTS. 49, § 1o E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso especial não provido”. (REsp 1326888/RS, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j.08/04/2014, DJe 05/05/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA PROSSEGUIR NO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1."A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Embargos à execução acolhidos, com extinção da execução, porque a devedora principal (executada) está em recuperação judicial, devendo o exequente providenciar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação – Apelo do exequente, pugnando pela suspensão da execução no tocante à devedora principal e prosseguimento da demanda em face dos coobrigados – Admissibilidade – Reconhecimento de que a suspensão da execução em relação à recuperanda não alcança os devedores solidários, avalistas e coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos – Interpretação sistemática dos artigos 59 e 49, §1o, da Lei no 11.101/05 – Extinção da execução contra a recuperanda afastada, determinando-se sua suspensão, e prosseguimento da demanda em face da sócia avalista – Precedentes desta Corte e do C. STJ – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1011178-52.2019.8.26.0554; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO DE DÍVIDA EM NOME DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS, PESSOAS FÍSICAS – EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 49, §1o, DA LEI No 11.101/2005 E DO RECURSO REPETITIVO DE , QUE EXCEPCIONA O CRÉDITO EXECUTADO – CREDORES CONSERVAM SEUS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO - POSICIONAMENTO CORROBORADO PELA SÚMULA 581 DO STJ E RESP No 1.333.349/SP – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJMS. Apelação Cível n. 0804408-61.2018.8.12.0001, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 22/07/2020, p: 24/07/2020).

Insta destacar ainda, que essa questão foi examinada em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema no 885) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, abaixo:

“Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." Recurso especial não provido. ” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, a Corte Superior acabou por editar a Súmula 581, de seguinte teor:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros de devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Imperiosa, portanto, a modificação da r. decisão recorrida.

Por esta razão, é cabível reformar a sentença determinando o prosseguimento do feito em todos seus termos, bem como para que seja excluída a condenação de honorários sucumbenciais, que reclama a parte apelante.

Isto posto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da demanda em relação aos sócios avalistas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICRED SUL MT
em virtude da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Osni Ferreira de Souza
, sua esposa
Nadis Geralda da Costa Souza
e pela empresa de pequeno porte

Osni Ferreira de Souza – EPP – Em Recuperação Judicial
, em razão da Ação de Execução Hipotecária n.o 1004902-94.2017.8.11.0003, promovida pela Recorrente em face dos Coobrigados/Apelados Osni e Nadis.

O Juiz
a quo
acolheu os pedidos formulados nos Embargos, para decretar extinção da Execução e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Recorrente alega que a novação dos créditos NÃO implica na suspensão/extinção das garantias atribuídas aos créditos aval, inclusive, de forma que o credor possa executá-las.

Ou seja, sustenta que a novação do crédito pela Recuperação Judicial não alcança os coobrigados avalistas, uma vez que tanto o processamento da recuperação judicial da empresa, quanto a aprovação do plano não suspende ou extingue ações de execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando (art. 49, § 1.o, Lei 11.101/2005).

A Apelante reitera que
“muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face dos fiadores, avalistas ou coobrigados e geral.”

A Recorrente conclui que os avalistas respondem solidariamente pela obrigação e que deve ser garantido o livre exercício do direito de cobrança em face dos coobrigados pelas dívidas da recuperanda.

Pede a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito e excluída a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Na sessão realizada em 26/08/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu provimento ao Recurso e determinou o prosseguimento da demanda executiva em relação aos sócios avalistas.

O nobre colega consignou que não há impedimento à continuidade da Ação Executiva em face dos coobrigados, ainda que a empresa devedora principal encontre-se em recuperação judicial.

Ressalvou que o § 1.o, do artigo 49, da Lei 11.101/05, de forma expressa estatui que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

O Eminente Relator também destacou que o artigo 59, da citada lei, de igual modo, dispõe que a novação do crédito obriga somente o devedor, sem prejuízo das garantias. Isso é, não atinge os coobrigados, cujas obrigações são autônomas e contra os quais o credor preserva seus direitos.

O Relator bem observou que a Ação Executiva foi ajuizada somente em face do sócio avalista Osni Ferreira de Sousa e de sua esposa Nadir Geralda da Costa Sousa e reafirmou que estes últimos podem responder pela dívida.

Ou seja, nos termos do voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
“com relação aos garantes e coobrigados, não incide sequer a suspensão que beneficia a devedora principal, devendo os mesmos responder pela dívida, diante da solidariedade ao débito perseguido, conforme dispõe o art. 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005”
.

Para corroborar o entendimento exposto o Relator transcreveu precedentes jurisprudenciais e, por fim, ainda ressalvou que a questão foi examinada em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema no 885) pelo STJ, que firmou a tese de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005."
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015) e que a Corte Superior acabou por editar o Verbete Sumular 581, com a seguinte redação:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros de devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Com esses fundamentos, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho proveu o Recurso de Apelação, determinou o prosseguimento da demanda em relação aos avalistas e excluiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Com todo o respeito ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho e ao voto por ele muito bem elaborado, tenho que, neste caso, não se aplica a regra de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Consoante a orientação da Corte Superior,
“dada a natureza marcadamente negocial das tratativas e deliberações que culminarão na aprovação do plano recuperacional, deve-se reconhecer a validade de disposições que, embora não encontrem previsão expressa na LFRE, tratem de questões que não sejam vedadas por esse diploma legal ou colidam com seus princípios”
. (REsp 1562565/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

Assim, a concessão de prazos, descontos para pagamento de créditos, liberação de garantias, são passíveis de deliberação pelo devedor e credores quando apresentado o plano de recuperação judicial.

No caso concreto, consta do plano de recuperação judicial apresentado pela devedora principal que:

Os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais contra a empresa e os seus proprietários em Recuperação ou seus garantes após a homologação do Plano e até o seu final cumprimento. Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações de créditos em curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação, serão extintas.

A homologação do Plano acarretará a automática liberação de todas as garantias pessoais, inclusive avais e fiscais, que tenham sido prestadas por administradores ou acionistas aos Credores para satisfazer quaisquer obrigações assumidas pela recuperanda até o ajuizamento do pedido de recuperação.

Após o pagamento de todos os Credores nos termos, formas e valores previstos no Plano, os respectivos créditos serão considerados integralmente quitados, com a consequente liberação de todas e quaisquer garantias remanescentes. Os Credores darão à empresa Recuperanda e aos seus sócios, acionistas, administradores e funcionários a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para deles nada mais reclamarem a qualquer título, com relação a quaisquer créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.
(Id. 1617862 – Recuperação Judicial n.o 1000400-49.2016.8.11.0003). (sem grifos no original)

O plano foi recebido e publicado, e ressalvo que conforme se extrai do Id. 3240786 dos autos da Recuperação Judicial, a
Recorrente tomou ciência do Plano, por meio de notificação na pessoa do Advogado Leonardo Santos Resende, o qual também assinou digitalmente o recurso de apelação em análise.

O Itaú Unibanco S.A. e o Hsbc Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo ofereceram objeção; contudo, foram consideradas intempestivas (o que deu azo à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pelo Itaú Unibanco S.A. que, posteriormente, desistiu do recurso – Id. 12536420 – Autos n.o n.o 1000400-49.2016.8.11.0003).

A Cooperativa de Crédito Apelante não manifestou objeção ao Plano, o qual foi homologado em
10/10/2017
.

Em
19/09/2018
, foi certificado o trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de recuperação judicial (Id. 15438191 – Autos n.o 1000400-49.2016.8.11.0003).

Ainda de acordo com o andamento processual da Recuperação Judicial, em 12/12/2018, a devedora principal informou ao juízo que a Apelante, credora arrolada naqueles autos, contrariando o Plano homologado, promoveu duas Execuções Hipotecárias, com lastros em cédulas de crédito bancários, em virtude de garantia hipotecária ofertada, cujo imóvel constitui da sede da empresa recuperanda, podendo levá-la à falência, caso houvesse a alienação do imóvel.

Assim, pediu a suspensão dos dois feitos executivos, dentre eles o que deu azo à oposição dos Embargos à Execução, cuja sentença é objeto de reexame.

O pedido foi acolhido pelo Juiz da Recuperação Judicial, haja vista que, aprovado o plano de recuperação, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais e porque, no caso, o plano de recuperação contém cláusulas de supressão de garantias, tendo sido homologado sem a interposição de recurso.

Em
22/06/2020
, foi decretado o encerramento da recuperação judicial e, dentre outras medidas, determinou-se a baixa das hipotecas registradas na matrícula 22256, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, em favor da Apelante, já que tal previsão consta expressamente do plano de recuperação judicial homologado e transitado em julgado.

Somente depois de prolatada a citada decisão, a Recorrente compareceu naqueles autos alegando que o plano não fora cumprido.

Do exposto, dessume-se que o caso em voga constitui exceção à máxima de que é possível o prosseguimento do feito executivo em face dos coobrigados, avalistas e fiadores, já que
todos os credores devem se submeter ao plano de recuperação judicial homologado
.

Aliás, assim já decidiu do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4.
PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE
. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia a definir
: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c)
se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão
. Por unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.
Por maioria de votos
. 4.
Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente
. 4.1
Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei.
4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas,
a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009)
. 4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4
Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária
. 4.5
No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente
. 5. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019). (sem grifos no original)

RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE.
PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes. 2.
A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária
. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.
Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente
. 5. Recurso especial provido
. (REsp 1532943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016). (sem grifos no original)

Esta Câmara também já teve a oportunidade de apreciar questão semelhante, conforme se extrai do Acórdão proferido no RAC 0016273-26.2015.11.0041, de minha Relatoria, que, à unanimidade, desproveu os recursos. A Ementa está assim redigida:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA EM FUNÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI PROPOSTA ANTERIORMENTE À PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA
- HONORÁRIOS -
NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E SEUS EFEITOS - CONTROLE DA EXECUÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A aprovação do plano de recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido. Assim, a novação extingue a divida para que este débito seja incluso no plano judicial.
Com o deferimento do pedido de recuperação e homologação do plano de recuperação, a dívida anterior é extinta e o débito será pago de acordo com a definição do plano de recuperação homologado.
Se a maioria da Assembleia Geral optar pela supressão das garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores na data da aprovação do plano, estarão indistintamente vinculados a essa determinação. (REsp 1.532.943-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/9/2016, DJe 10/10/2016). Uma vez deferido o pedido de recuperação judicial, fica obstada a prática de atos expropriatórios por juízo distinto daquele onde tem curso o processo de recuperação judicial
.(REsp 1635332/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016). A observância do princípio da causalidade, em detrimento da sucumbência, somente se justifica em circunstâncias peculiares, nas quais não se mostra possível falar em vencedor e vencido, ou outras situações excepcionais (AgInt no REsp 1198524/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Na hipótese, a Apelante devedora em função de sua inadimplência, deu causa à propositura da Execução. Ainda que o crédito da verba honorária não se sujeite ao plano de recuperação, podendo prosseguir sua execução, o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial.
(N.U 0016273-26.2015.8.11.0041 , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018). (sem grifos no original)

É de se lembrar que o posicionamento do STJ aqui exposto não é pacífico. Todavia, no meu sentir, neste caso, deve prevalecer o referido entendimento, a fim de garantir o soerguimento da empresa e o pagamento a todos os credores, em especial porque o garantidor é o único sócio da recuperanda e o imóvel ofertado em garantia constitui da sede da empresa.

Ademais, se a Recorrente não concordava com o plano apresentado, deveria ter se insurgido a tempo e modo corretos. Se assim não fez, e se o plano há muito fora homologado pelo juízo da recuperação judicial, suprimindo as garantias concedidas inclusive por avalistas e fiadores, a Recorrente não pode prejudicar o soerguimento da empresa e a quitação dos débitos dos demais credores, em especial porque as atividades da empresa recuperanda são exercidas no imóvel objeto da garantia hipotecária.

Se não bastasse, também há de se registrar que o Juiz singular proferiu sentença na Ação de Execução e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, declarou a extinção daquele processo sem resolução do mérito.

NÃO foi proferida sentença UNA e aquela decisão transitou em julgado em 22/08/2019
(Id. 25862449 – Autos n.o 1004902-94.2017.8.11.0003). Assim, a reforma da sentença proferida nestes Embargos à Execução seria ineficaz, pois a decisão que extinguiu aquele feito não poderá ser modificada por ordem proferida neste processo.

Não concordando com a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, a Apelante deveria ter interposto recurso naqueles autos, o que não o fez.

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, constata-se que apesar e a Recorrente formular tal pleito no capítulo destinado aos pedidos, não há uma linha sequer quanto aos motivos pelos quais entende que a verba deve ser reduzida.

Assim, por não atender ao que estabelece o artigo 1.010, inciso III, do CPC, ou seja, não conter as razões do pedido de reforma deste tópico da sentença, não conheço do pleito.

Diante do exposto,
peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-o provimento
, mantendo hígida a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020